Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO.
1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
2. Inexiste afronta ao princípio da ampla defesa quando são assegurados os meios necessários para a autora se manifestar e se insurgir contra as decisões contrárias aos seus interesses. Além disso, o Juiz, na condição de destinatário das provas, pode considerar que as provas técnica e documental são suficientes e aptas ao julgamento da lide.
3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
4. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva da ré por deduzir pretensão contra fato incontroverso, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.